Tribunal: STF
Processo: HC 218103
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Zoser Hardman, em favor Cristiano Girão Matias, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no do HC 757.137 – RJ.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, º 6º c/c o art. 29, todos do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRJ postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ. Na ocasião alegou-se que a concessão de liberdade provisória ao acusado era medida que se impunha, haja vista o excesso de prazo para a formação da culpa.



    O writ foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o excesso de prazo para a formação da culpa. Argumenta que somente foi realizada a audiência de custódia.



    Requer a imediata soltura do réu.



    Este mandamus veio a mim distribuído por prevenção ao HC 207.643/RJ. (eDOC 4)



    Devidamente intimado, o Juízo de origem prestou informações. (eDOC 7)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    O juízo de origem, ao indeferir o relaxamento de prisão, consignou o seguinte:



    “O feito é complexo. Cuida do assassinato dos nacionais ANDRÉ HENRIQUE e JULIANA SALES, supostamente motivado por disputa de território dominado por milicianos que exercem liderança e compõem grupos criminosos de alta periculosidade.



    A ação segue seu curso regularmente, sendo certo que todas as diligências deferidas são imprescindíveis à formação da prova, não havendo que se falar em excesso de prazo, sobretudo quando estão sendo empregados esforços para o impulsionamento do feito.



    Não se pode perder de vista que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.



    (…)



    Assevere-se que não houve desídia do aparelho estatal ou injustificada demora no processamento do feito, posto que todos os esforços estão sendo envidados para se alcançar o regular curso do feito, sendo certo ainda que o prazo legal para término da instrução não é meramente matemático, podendo variar de acordo com as peculiaridades do caso, e reduzir os critérios utilizados à contagem tão somente aritmética para a manutenção da segregação cautelar, atentaria à própria essência do Instituto jurídico, que é por princípio cautelar, protetora, portanto, da sociedade e das instituições.



    Continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como não houve qualquer alteração fato-jurídica que justifique decisão diversa daquelas proferidas nos index 885 e 903.



    Consoante consta dos autos, a resposta à acusação foi devidamente apresentada, sendo certo que o corréu, preso em unidade de segurança máxima federal, teve a sua citação expedida, nos moldes do index 890.



    As medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas e suficientes ao caso, uma vez que não impedem a reiteração da conduta criminosa por parte do acusado.



    Por estes motivos, e por aqueles expendidos pelo membro do Parquet, que fica fazendo parte integrante desta decisão, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO DO ACUSADO CRISTIANO GIRÃO MATIAS”. (eDOC 2, p. 102)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa, notadamente, a investigação de assassinatos por milícias no estado do Rio de Janeiro em razão da disputa de territórios.



    Deste modo, eventuais atrasos para a conclusão da instrução ocorre, sobretudo, pela dificuldade de produção de provas, além da mora ocasionada pela pandemia.



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Determino seja oficiado o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ recomendando-se celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0211368- 29.2014.8.19.0001.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente